Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710517-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON ALCANTARA CARDOSO RECORRIDO: JULIARA FERREIRA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TEORIA DA CAUSALIDADE. VENCEDOR NA DEMANDA CONDENADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INSISTÊNCIA NA PENHORA APÓS TOMAR CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 872. 1. De acordo com a Teoria da Causalidade quem deu causa à constrição, responde pelo ônus de sucumbência (Súmula 303 do STJ). 2. Embora a embargante tenha dado causa à demanda, cabe ao apelante/embargado arcar com o ônus de sucumbência, porquanto mesmo depois de tomar ciência da transmissão do veículo alienado, apresentou impugnação e o recurso destes autos para manter a penhora sobre o bem cujo domínio havia sido transferido para terceiro, atraindo para si a responsabilidade por tais ônus (Recurso Repetitivo STJ - Tema 872). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao enunciado 303 da Súmula do STJ, afirmando ser descabida sua condenação nos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal.” (grifei) (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012